Tribunal: STF
Processo: HC 224733
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Francielle Cassia Teixeira contra decisão proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ Og Fernandes que indeferiu liminarmente o HC 799.139/MG (documento eletrônico 4).



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    “é possível notar que a decisão que decretou a prisão preventiva da Paciente é carente de fundamentos válidos e robustos para sua manutenção, aos olhos da defesa, uma vez que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, sendo a prisão preventiva desproporcional, havendo motivos suficientes para serem aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, como será defendido abaixo. 



    Impetrado Habeas Corpus no E. Tribunal Mineiro, e no STJ, ambos foram indeferidos. 



    […]



    Caso não se entenda pela revogação da prisão provisória da paciente, entende-se ser o caso de, obedecendo precedente do Supremo Tribunal Federal, conceder-lhe a prisão domiciliar humanitária em razão da maternidade de criança menor de 12 anos, cujos cuidados e supervisão estão sob responsabilidade da investigada. 



    Foi julgado pelo nosso Superior Tribunal Federal o HC de n.º 143.641, o qual deferiu que todas as mães com filhos de até 12 (doze) anos, fossem soltas e respondessem em liberdade seus processos, o que ocorre na presente ação penal.” (págs. 2-7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para garantir o direito de ir e vir da paciente, nos termos dos artigos 5º, incs. LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVIII da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 7º, item 5 e art. 8º, item 1 do Pacto São José da Costa Rica – Dec. 678/92 c/c artigos 647 e 648, incs. II e IV do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a ilegalidade da custódia em razão da carência de fundamentação e determinando-se o RELAXAMENTO DA PRISÃO com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA. 



    Subsidiariamente, caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, a LIBERDADE PROVISÓRIA, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA. 



    Ao fim, que seja confirmada a medida liminar concedida, nos termos da fundamentação supra, concedendo-se, assim, definitivamente a ORDEM pleiteada em favor do paciente. 



    Por fim, em não entendendo pelo conhecimento do presente Writ, que seja a ordem concedida de ofício por este Tribunal, nos termos do artigo 654, §2º, do CPP. ” (pág. 31 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Como visto, a presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 799.139/MG (documento eletrônico 4)



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Ao julgar o HC 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:



    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ademais, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal preceituam o seguinte:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, o teor da decisão ora combatida:



    “Consta dos autos que a paciente se encontra presa preventivamente em razão da conversão da prisão em flagrante desde o dia 26/1/2023, acusada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fl. 100). 



    A defesa impetrou remédio constitucional na Corte de origem, tendo sido indeferida a liminar (fls. 100-104). 



    O impetrante sustenta a ausência de materialidade da imputação do crime de tráfico de drogas, tendo em vista a inexistência do laudo toxicológico preliminar de constatação das substâncias apreendidas, o que evidenciaria violação ao art. 50 da Lei n. 11.343/2006. 



    Defende a necessidade de substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar em razão da maternidade de criança menor de 12 anos, cujos cuidados e supervisão estariam sob a sua responsabilidade. 



    Alega a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de que a custódia processual teria sido decretada sem fundamentação inidônea, reputando ausentes os seu requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aduz que seria suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas na espécie, sendo desproporcional a manutenção da paciente no cárcere. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a incidência de cautelares mais brandas. 



    É o relatório. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’ 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    ‘[...]’



    No caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois a matéria de fundo é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente, pois, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ademais, observa-se que, em princípio, a prisão preventiva se encontra fundamentada, tendo sido destacado que (fls. 103-104): 



    ‘Em relação aos pressupostos da prisão preventiva, vê-se que a ilustre autoridade coatora, consignou, em sua decisão, os motivos que a levaram a decretar a prisão cautelar da paciente, sobretudo para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas que lhe foram imputadas. Assim, estão demonstradas, na decisão da autoridade coatora, as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, notadamente na garantia da ordem pública, satisfazendo o disposto no art. 312 do CPP, o que afasta, por ora, as alegações defensivas. Por fim, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, ao argumento de que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos, que depende de seus cuidados, entendo que este não merece, por ora, prosperar. Isto, pois, compulsando aos autos, observa-se que a paciente é suspeita de praticar o tráfico de drogas em sua própria residência, de modo que a concessão do benefício da prisão domiciliar colaria em risco não apenas a ordem pública, mas também o bem-estar e segurança da própria filhada paciente, a qual o instituto da prisão domiciliar visa proteger. Isto porque, a menor ficaria exposta aos riscos inerentes ao narcotráfico, supostamente, praticado por sua genitora, ao invés de estar em um local seguro para o desenvolvimento da infante. Desse modo, neste momento, a necessidade e adequabilidade da manutenção da segregação cautelar da paciente se sobrepõem ao seu eventual direito ao recolhimento domiciliar.’



    Sendo assim, não se mostram presentes os requisitos necessários para justificar o afastamento do óbice da Súmula n. 691/STF. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (documento eletrônico 4).



    Com efeito, a paciente é mãe de L. A. T. R., nascida em 1º/2/2016 (pág. 34 do documento eletrônico 3).



    Ademais, o crime imputado à paciente não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e, ao contrário do que afirmado nas instâncias antecedentes, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.



    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados.



    No caso concreto, tratando-se de crianças ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.



    Assim, a paciente também preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.



    Ressalto, por fim, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, a fim de verificar-se a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 



    Assim, em que pesem as razões expostas pelas instâncias ordinárias e pelo Ministro relator do STJ, concluo que não existem motivos suficientes e idôneos para manter-se a paciente encarcerada. 



    Isso posto, concedo a ordem habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Juiz natural da causa que substitua a prisão preventiva da ora paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no HC coletivo 143.641/SP.



    Caberá ainda ao magistrado de primeiro grau a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.



    Comunique-se com urgência.



    Encaminhe-se cópia desta decisão (a) à autoridade coatora e (b) ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para que acompanhe o cumprimento da ordem concedida nestes autos.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator